Tribunal: STF
Processo: HC 209963
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e de corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Braulio da Silva Fernandes e outro em favor de David dos Santos Peron, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC 156.708/MG (evento 5). 



    O Paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e de corrupção de menores, tipificados no art. 2.º, caput, e §§ 2.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; 33 c/c. o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B da Lei n. 8.069/1990, nos moldes dos arts. 29 e 69 do Código Penal. (evento 4 fls.75-83). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    É o relatório inicial. 



    Decido o pedido urgente. 



    De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Exemplificativamente: 



    (...)



    Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando ficar evidenciada, estreme de dúvidas, a desídia estatal e injustificada do juízo processante, o que parece não ocorrer no caso, pois, consoante se extrai do acórdão recorrido, "[...] ao prestar informações, o Magistrado primevo afirmou que a instrução encerrou-se" (fl. 139), circunstância que, a princípio, atrai a incidência da Súmula n. 52/STJ. 



    Quanto à insurgência recursal fundamentada no art. 580 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem assinalou que: "por fim, que em [relação] ao pedido de extensão do benefício concedido aos outros codenunciados, razão também não assiste ao impetrante, uma vez que a situação fático-processual é diversa" (fls. 141-142). 



    Nesse contexto, não se verifica, prima facie, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, também nesse ponto, uma vez que, conforme a jurisprudência desta Corte, "A extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP" (AgRg no HC 662.255/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    Outrossim, o Juízo de primeiro grau, na decisão que decretou a prisão preventiva, deixou assente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, afirmando serem " sucessivos os crimes graves perpetrados pela organização criminosa investigada, conhecida pelo seu modo violento de atuar" (fl. 95). 



    Desse modo, mostra-se indevida, especialmente nessa fase preliminar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. “



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, porquanto custodiado o paciente desde 17.6.2020. Sustenta similitude fática processual com os corréus agraciados com a revogação da prisão preventiva. Ressalta que o Paciente é ‘pessoa íntegra, trabalhadora, primário e provedor do sustento de seu lar, uma vez que mora com sua mãe e seus irmãos.’ Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘não se verifica, prima facie, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie (...). Outrossim, o Juízo de primeiro grau, na decisão que decretou a prisão preventiva, deixou assente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, afirmando serem "sucessivos os crimes graves perpetrados pela organização criminosa investigada, conhecida pelo seu modo violento de atuar" (fl. 95). Desse modo, mostra-se indevida, especialmente nessa fase preliminar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. Ainda ressaltou a autoridade apontada como coatora, na linha da Corte Estadual, que ‘em [relação] ao pedido de extensão do benefício concedido aos outros codenunciados, razão também não assiste ao impetrante, uma vez que a situação fático-processual é diversa’ e que ‘ao prestar informações, o Magistrado primevo afirmou que a instrução encerrou-se" (fl. 139), circunstância que, a princípio, atrai a incidência da Súmula n. 52/STJ’. 



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora